Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-32.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005627-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 016.834.811-00 (APELADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS (NÃO CONHECIMENTO E COISA JULGADA). RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há falar em existência de coisa julgada quando se tem ações e objetos distintos, o que afasta a preliminar de não conhecimento do recurso.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1005627-32.2018.8.11.0041

APELANTE:
Pitágoras - Sistema De Educação Superior Sociedade S.A..

APELADO:
Celina De Oliveira Celestino Batista.

10ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá-MT

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
, incorporadora da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, de sentença que julgou procedentes os pedidos da autora.

AÇÃO
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais que
Celina de Oliveira Celestino Batista
move em desfavor de
Pitágoras - Sistema De Educação Superior Sociedade S.A..

SENTENÇA
: julgou procedente os pedidos da autora, para declarar a inexistência do débito, compelir a requerida em sua obrigação de fazer a fim que regularize a situação acadêmica da parte autora, condenou a ré restituir o valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação (Id. 193000195).

APELO
:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A:
Suscita a preliminar de coisa julgada
, e no mérito busca a reforma da sentença para ver julgada improcedente a ação, de modo a extinguir a condenação por danos morais, bem como a revogar a determinação de restituição de valores.
Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legalidade da cobrança residual.

Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor atribuído a título de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR- NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.

A apelante PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A suscita a preliminar de coisa julgada em razão do prévio julgamento da Ação Indenização por Danos Morais, Obrigação de Fazer/Não fazer (n. 1028116-97.2017.8.11.0041) que, na sentença de ID. 30724146,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para condenar a ré a devolver o valor de R$4.887,65 em dobro, e condenou as partes igualmente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contra a sentença foi interposto recurso de Apelação, com o objetivo de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, visando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

O recurso restou desprovido para manter na integralidade a sentença que reconheceu a inexistência do débito referente à diferença ou complementação da mensalidade e determinou a restituição do valor pago a esse título pela apelada - R$ 4.887,65 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) - em dobro.

Na presente ação, a autora
não busca a declaração de inexistência do débito

dos valores cobrados e pagos a título de diferença entre o valor financiado e o valor integral da mensalidade
, mas sim indenização por ter tido seus dados incluídos no SERASA, mesmo após a concessão de liminar ocorrida na ação anterior (1028116-97.2017.8.11.0041), e também pela cobrança indevida de duas disciplinas que já haviam sido pagas pelo FIES, mas que não foram cursadas por dificuldades impostas pela requerida, ora apelante.

Há que se observar que a presente ação foi distribuída, conforme pedido da autora, por dependência àquela anteriormente proposta.

Portanto, apesar de serem iguais as partes, são distintas a causa de pedir e também os pedidos, logo
não há como reconhecer a existência de coisa julgada
, porque na primeira ação (1028116-97.2017.8.11.0041) a autora buscou a declaração de inexistência dos débitos cobrados indevidamente a título de diferenças na mensalidades, enquanto na presente ação buscou a reparação civil pelo fato de ter tido seus dados incluídos em cadastros restritivos de crédito, mesmo tendo sido concedida a liminar na ação proposta anteriormente suspendendo a cobrança, e também pelos valores cobrados em relação a duas disciplinas que já haviam sido pagas no 8º semestre, mas que a aluna não conseguiu cursar por dificuldades impostas pela IES.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar.

VOTO MÉRITO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por
CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA
em desfavor do PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A., afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito inexistente cobrado pela requerida, justamente porque a dívida cobrada foi quitada pelo FIES, já que é beneficiária do programa desde o início do curso, bem como tais diferenças de valores cobradas pela requerida já estão sendo discutidas no processo de n. 1028116-97.2017.8.11.0041.

Afirma a autora que é estudante do curso de engenharia Civil, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2014.

Contudo, apesar do custeio de 100% pelo Governo Federal, a instituição de ensino efetuou nova cobrança, agora no valor de R$ 3.185,68, incluindo seu nome no SERASA, na data de 16.12.2017, o que é ilegal, pois o débito não é devido.

Relata que nos autos de n. 1028116-97.2017.8.11.0041, foi reconhecida a declaração de inexistência de débito em valor maior, por ser beneficiária de 100% do FIES, de modo que reitera o pedido, considerando a nova cobrança ilegal.

Pois bem, a relação existente entre as partes é consumerista, uma vez que a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990.

Diante disso, vale lembrar que no processo de n.º 1028116-97.2017.8.11.0041, discutiu-se a legalidade da cobrança realizada pela ré, no importe de R$ 5.046,18 (cinco mil e quarenta e seis reais e dezoito centavos), referente ao resíduo do curso financiado 100% pelo FIES.

Na presente lide, no extrato de id.
193000199
, verifica-se que a cobrança de “serviço processo de ajuste de mensalidade”, referente a mesma data e débito discutido nos autos de n.º 1028116-97.2017.8.11.0041, ou seja, mês de junho de 2017 e ajuste de mensalidade, com valores diferentes, os quais são cobertos pelo FIES.

Diante disso, tem-se que a aluna é beneficiária do contrato do FIES
que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso
, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais.

Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.

No mesmo caminho:

“Apelação Cível. Direito do Consumidor.
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Financiamento do FIES
.

Autora que que é beneficiária do FIES, no percentual de 100%
, tendo sido contemplada com financiamento estudantil para o custeio integral dos encargos educacionais
.

Participação da parte ré nos aditamentos do contrato de financiamento, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do referido contrato
.

ESTIPULAÇÃO DE VALOR TETO DE FINANCIAMENTO QUE APENAS PASSOU A SER POSSÍVEL EM 2017, QUANDO A PARTE AUTORA JÁ ESTAVA CURSANDO O QUINTO PERÍODO DE MEDICINA, NÃO PODENDO SER APLICADO A ELA
.

Entendimento diverso impossibilitaria os alunos que já se encontram cursando a graduação, como a autora, de concluírem seus estudos. Cobrança ilícita. Precedentes do TJRJ
. Sentença mantida. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial da fase recursal fixada em 2% do valor da causa, nos termos §11 do artigo 85 do CPC/15.”
(001806693.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des. MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 27/03/2019 - QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. DÍVIDA REMANESCENTE. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA DA GRADE CURRICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR GLOBAL DA SEMESTRALIDADE EM RAZÃO DE REPROVAÇÃO. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE VERIFICAR A INCLUSÃO DA MATÉRIA NO ADITAMENTO SIMPLIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aduz a autora ter cursado ciências jurídicas na instituição de ensino ré no período de 2010 a 2015, valendo-se de recursos do FIES para adimplemento das mensalidades, no percentual de 100% do montante das prestações
.
Alega que em novembro de 2017 a ré protestou indevidamente o seu nome, em razão de dívida (R$ 347,17)
decorrente de diferença não paga pelo FIES à instituição. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.347,17 de danos morais
.
2. Trata-se de recurso (id 4993757) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condená-la a pagar R$ 4.000,00, a título de danos morais, por entender que reprovação em disciplina da grade curricular configura dependência disciplinar, situação abarcada pelo financiamento estudantil.
3. Nas razões recursais, sustenta que a autora/recorrida reprovou na disciplina Direito Penal II no 2º semestre/2011,
mas realizou ajuste na sua grade curricular para cursá-la novamente no 1º semestre/2012, alterando de 300h (id 4993748) para 360h (id 4993749), sem, contudo, solicitar o aumento do valor global do financiamento ao realizar o aditamento de forma simplificada
.
Afirma que o valor repassado à instituição não correspondeu à integralidade da semestralidade, gerando uma diferença que deve ser custeada pela demandante,
CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(id 4993747 - p. 2). Por fim, alega ausência de fato lesivo capaz de gerar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não juntou cópia do aditamento simplificado de renovação do FIES realizado pela autora/recorrida,
a fim de averiguar se a demandante solicitou o aumento do valor da semestralidade ao acrescentar a matéria reprovada no 2º semestre/2011
.
6. Logo, revela-se indevida a cobrança perpetrada 2 (dois) anos após a conclusão do curso e o protesto do nome da consumidora no Cartório do 10º Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia/DF.
7. Ademais, impende destacar que é ônus da instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), verificar e validar as informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição e dar início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. (http://sisfiesportal.mec.gov.br/? pagina=faq).
8. Nesse sentido: Acórdão n.1049543, 07002015620178070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Assim, a conduta ilícita da ré/recorrente, consubstanciada em cobrança que ensejou o protesto indevido de dívida, caracteriza situação apta a gerar dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo (STJ. AgRg nos Edcl no Ag 587.160/RJ. Relator: Ministro Paulo Furtado, desembargador convocado do TJ/BA, Data do Julgamento: 03/11/2009). 10. Por conseguinte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2º e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” (Acórdão 1122938, 07057510720188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL INDEVIDA. VALIDAÇÃO DOS DADOS INCLUÍDOS NO SisFIES PELA INSTITUIÇAO DE ENSINO. DOCUMENTO REGULAR DE INSCRIÇÃO - DRI. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES
. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A validação, pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino, dos dados inseridos no SisFIES pelo aluno,
em especial no que se refere aos valores da semestralidade e das mensalidades do curso
, impede a cobrança residual de alegada diferença entre o "custo real" da prestação de serviço e o valor financiado
.
2. O Documento Regular de Inscrição - DRI é prova hábil do valor exigido pela Instituição de Ensino para cobrir os custos da prestação de serviço contratada.
3.
A EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE LANÇADOS NO DRI E NO SISFIES INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES para justificar eventuais cobranças residuais pela Instituição de Ensino
.
4. Recurso desprovido.”
(Acórdão 987870, 20151210040980APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 945/949) (grifei).

Desse modo,
correta a sentença, de modo que não comporta qualquer reforma.

Assim,
não há como acolher o pleito da apelante
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024